Tribunal: TJDFT
Processo: 0714663-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : AI – Agravo de Instrumento No. Processo : 0714663-43.2020.8.07.0000 Agravante : THUNDER BOLT INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA (Midway International Labs Ltda) Agravadas : CODIME COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MERCADORIAS LTDA HYPERFORM ATACADISTA DE SUPLEMENTOS EIRELI LANCE CAPITAL FACTORING &amp; FOMENTO - EIRELI Relator Des. : CARLOS RODRIGUES D E C I S Ã O THUNDER BOLT INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA (atual nome de Midway International Labs Ltda) interpôs agravo de instrumento em face da decisão (id 16538214 - Pág. 125), proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, na pretensão de consignação em pagamento, autuada sob o no 0717161-28.2019.8.07.0007, ajuizada por HYPERFORM ATACADISTA DE SUPLEMENTOS EIRELI contra a agravante e as empresas CODIME COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MERCADORIAS LTDA e LANCE CAPITAL FACTORING &amp; FOMENTO - EIRELI, a qual indeferiu requerimento de exibição de documento. A agravante alega inicialmente que o recurso é admissível, uma vez que o STJ reconheceu a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC. Argumenta que há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual apelação. No mérito, sustenta que é necessária para o deslinde da lide a exibição do contrato de importação celebrado entre a agravada Codime Comércio e Distribuição de Mercadorias Ltda e a empresa Midway Labs Usa. Assevera que o novo Código de Processo Civil inaugurou nova regra de distribuição do ônus da prova, adotando a teoria dinâmica, segundo a qual o juiz pode dispor de modo diverso quando for impossível ou excessivamente difícil para a parte encarregada do ônus da prova produzi-la. Defende que não tem o instrumento de contrato para apresentar e que, por isso, incumbe à empresa Codime juntar o documento nos autos. Requer o provimento do agravo de instrumento para determinar à agravada Codime que apresente o contrato de distribuição dos produtos Midway no Brasil. Comprovante de recolhimento de custas (id 16537448). Apenas a agravada Codime apresentou contrarrazões (id 17365374), pugnando pela manutenção da decisão. É o relatório. Decido. O art. 932, III, do CPC prevê que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na sistemática inaugurada pelo novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, previstas no seu art. 1.015, são taxativas. Leciona Marinoni que o “agravo de instrumento passa a ter cabimento apenas contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador. Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução de processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum” (Novo Curso de Processo Civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume II. São Paulo: RT, 2015, v. 2, p. 533-534). Portanto, só é impugnável por agravo de instrumento, a decisão interlocutória que se enquadre especificamente em alguma das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.015 do CPC ou que seja declarada agravável por expressa disposição em outro diploma legal. Na espécie, o objetivo da recorrente é a produção de prova documental, o que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1.015 do CPC. Especificamente quanto ao inciso VI do artigo, hipótese mais aproximada do pedido recursal, importa asseverar que se trata tão somente de irresignação contra decisão proferida no incidente processual de exibição de documentos, o que obviamente não é o caso destes autos. Ressalte-se, por outro lado, que o entendimento consolidado no REsp 1.704.520/MT, que definiu que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, somente admite a interposição do recurso fora das hipóteses de cabimento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Porém, não é a situação dos autos. A questão da suposta necessidade de produção da prova documental pode ser dirimida por ocasião da apelação, não estando configurada urgência que imponha à parte deduzir a matéria em agravo de instrumento. A propósito, conforme Freitas Câmara, “a afirmação de que certa decisão interlocutória não é agravável não implica dizer que ela é irrecorrível. Contra as decisões interlocutórias não agraváveis será admissível a interposição de apelação (autônoma ou inserida na mesma peça que as contrarrazões)” (O Novo Processo Civil Brasileiro. São Paulo: Atlas, 2016, p. 522). Sobre a inadmissibilidade do agravo de instrumento para produção de prova documental, confira-se jurisprudência: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO INSTÂNCIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015, CAPUT, CPC. MITIGADO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 - MT, representativo de controvérsia, firmou a seguinte tese vinculante: ‘O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’. 2. A parte embargante interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão que deferiu expedição de ofício para produção de prova documental. Contudo, tal insurgência não é urgente para ser analisada antes do julgamento da apelação cível. 3. O decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual apelação (inteligência do art. 1.009, §1o, CPC-2015). 4. Negou-se provimento ao agravo interno.” (Acórdão 1164086, 07218723420188070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 22/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO. PRECLUSÃO INEXISTENTE. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERCOLUTÓRIAS. EXCLUSÃO DAS DECISÕES QUE VERSAM SOBRE PRODUÇÃO DE PROVAS, PORQUANTO NÃO SUJEITAS A PRECLUSÃO (NCPC, ART. 1.015). AGRAVO INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO. DESPROVIDO. 1. De conformidade com a sistemática procedimental imposta ao recurso de agravo de instrumento pelo novo estatuto processual, somente será cabível se a decisão interlocutória versar sobre as matérias taxativamente alinhadas pelo legislador, não se afigurando viável ao exegeta e aplicador da norma ignorar o rol fixado para nele inserir matéria não compreendida naquelas recorríveis via do instrumento recursal (NCPC, art. 1.015). 2. Conquanto verse a decisão sobre produção de provas, pressuposto inerente à materialização da prestação jurisdicional demandada, não está compreendida dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, tornando inviável o conhecimento de agravo formulado com esse objeto. 3. Das decisões proferidas no processo de conhecimento não alçadas pelo artigo 1.015 do novo estatuto processual e tampouco pela legislação extravagante, não sendo recorríveis via de agravo mas também impassíveis de serem alcançadas pela preclusão face ao novo regime de recorribilidade implantado, caberá à parte instrumentalizar seu inconformismo em face do resolvido na apelação ou nas contrarrazões, consoante regra o artigo 1.009,§1o, daquele mesmo diploma codificado. 4. Inviável se inserir na ressalva de recorribilidade via agravo de instrumento a decisão que indefere a realização de prova de natureza documental que demanda a interseção judicial, pois, a despeito de implicar sua formatação sob forma material, não se confunde com a exibição de coisa ou documento(CPC, art. 1.015, VI), restando à parte, diante do novo regime de recorribilidade e preclusão implantado, reprisar a argüição no momento processual adequado. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão 1003553, 20160020443002AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/3/2017, publicado no DJE: 27/3/2017. Pág.: 233/251) Dessa forma, por a matéria não se enquadrar nas hipóteses legais, o recurso é manifestamente inadmissível. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 08 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator